Tribunal: TJES
Processo: 0029537-69.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029537-69.1998.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: RENCAR COMPECAS E MANVEICULOS E MAQ LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029537-69.1998.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA
: RENCAR COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO VEÍCULOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO-SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente, sem prévia intimação do ente exequente para manifestação sobre o tema. Sustenta-se, em síntese, a nulidade da sentença por afronta ao contraditório e ao disposto no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), bem como no art. 10 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que decreta, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar; e (ii) analisar, superada a preliminar, se houve efetiva inércia do exequente suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prescrição intercorrente exige prévia oitiva da Fazenda Pública, conforme o art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, que impõe ao magistrado o dever de ouvir o exequente antes do reconhecimento judicial da prescrição.

O art. 10 do Código de Processo Civil consagra o princípio da não-surpresa, vedando a prolação de decisões fundadas em matéria não submetida à prévia manifestação das partes, ainda que de ordem pública.

A inobservância do contraditório substancial configura error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.676.027/PR.

A jurisprudência dos tribunais estaduais e do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (IRDR nº 20 do TJRJ; REsp nº 1.340.553/RS, Temas 566 e 571).

A eventual possibilidade de contraditório diferido não se aplica quando há necessidade de esclarecimentos sobre a alegada desídia do exequente, hipótese em que a nulidade deve ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que decreta de ofício a prescrição intercorrente em execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, por violação aos arts. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, e 10 do CPC.

A ausência de contraditório prévio caracteriza error in procedendo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 487, §1º, e 85, §11; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.676.027/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2016; STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 e 571); TJRJ, IRDR nº 20 (0034297-33.2020.8.19.0000), Rel. Des. Vania Mara Nascimento Gonçalves, j. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029537-69.1998.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA
: RENCAR COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO VEÍCULOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

O ponto nodal do recurso é a legalidade da sentença que decretou a prescrição intercorrente, focando em dois aspectos principais: (a) se a sentença é nula por ter decretado a prescrição de ofício sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar; e, caso tal preliminar seja superada; (b) se o período de inércia da Fazenda Pública foi suficiente para configurar a prescrição intercorrente, considerando as tentativas de busca de bens.

Pois bem.

Já adianto que, no caso, a sentença de extinção da execução fiscal, ao ser proferida sem prévia intimação do exequente para se manifestar sobre os fundamentos que levaram à sua prolação, afrontou diretamente o art. 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal, bem como ao princípio da não surpresa e, consequentemente, o artigo 10 do Código de Processo Civil.

Isso porque a análise dos atos processuais revela que a Fazenda Pública, na qualidade de exequente,
não
foi intimada a se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, em total dissonância com o que preceitua o § 4º do artigo 40 da Lei n.º 6.830/1980. Veja-se:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

Ademais, em observância ao princípio do contraditório efetivo e substancial, o artigo 10 do Código de Processo Civil veda a prolação de decisões surpresa. Tal preceito impõe ao magistrado o dever de submeter à prévia manifestação das partes qualquer fundamento — fático ou jurídico — que pretenda utilizar na sua decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Essa diretriz, que se coaduna com o modelo cooperativo do processo, foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.676.027/PR. A Corte Superior pacificou o entendimento de que a inobservância dessa regra configura
error in procedendo
, resultando na nulidade do julgado por violação ao devido processo legal. A prévia intimação das partes, portanto, é requisito de validade do ato decisório, assegurando a necessária correlação entre o debate processual e o conteúdo da decisão judicial, sobretudo na situação da prescrição.

É que, conforme o parágrafo único do artigo 487 do Código de Processo Civil, a prescrição e a decadência
não
podem ser reconhecidas sem que as partes tenham a chance de se manifestar previamente, exceto na hipótese do § 1º do art. 332 (liminarmente improcedente o pedido).

Confira-se precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A
USÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA NÃO-SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO
. 1- Apelação Cível objetivando a reforma de sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal . 2- Ausência nos autos de prévia intimação da Fazenda Pública acerca da aplicação do instituto da prescrição intercorrente. 3- Pretende o apelante a reforma da sentença para que a execução fiscal retome o seu curso. 4- A questão em discussão consiste em saber se a sentença é passível de anulação pela não observância da intimação prévia da Fazenda Pública sobre o instituto da prescrição intercorrente. 5-
O reconhecimento de prescrição intercorrente de ofício, sem a prévia intimação da Fazenda Pública, afronta os princípios da não-surpresa e do contraditório substancial
. 6- IRDR n.º 20 (0034297-33.2020.8 .19.0000) do TJRJ estabelece que a prévia intimação da Fazenda Pública é indispensável para decretação de prescrição intercorrente em execução fiscal, sob pena de nulidade da sentença. 7- Caracterizado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que a Fazenda Pública seja previamente intimada acerca do instituto da prescrição intercorrente. 8- APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, 487 e 927; Lei n.º 6.830/1980, § 4º do art . 40; Jurisprudência relevante citada: IRDR n.º 20 (0034297-33.2020.8 .19.0000) do TJRJ. (TJRJ - APELAÇÃO: 00232659520158190003, Relator.: Des(a). JDS . DES. VANIA MARA NASCIMENTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2024, SEXTA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/12/2024).
Sem grifos no original
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. LEI Nº 6 .830/1980. ART. 40 E PARÁGRAFOS. SENTENÇA MANTIDA . 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 e 571), entende ser automático o fluxo dos prazos do art. 40 da LEF . 2- Apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo. 3- No caso, decorrido o prazo quinquenal da prescrição, sem interrupção de seu curso,
bem como ouvido o exequente
, forçoso o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que impõe a manutenção da sentença que decretou a extinção do feito. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO - Apelação Cível: 04377729120148090105 MINEIROS, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).
Sem grifos no original
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE ACERCA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA.
FALTA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
PREJUÍZO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com base na prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 921, § 5º, e 924, V, do CPC. A apelante alega que sempre demonstrou interesse em prosseguir com a execução e que a extinção prematura do processo lhe causa prejuízo, além de violar o princípio da economia processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação da parte exequente acerca da suspensão do processo impede o reinício do prazo de prescrição intercorrente; e (ii) analisar se a extinção do cumprimento de sentença, sem a oitiva da parte sobre a prescrição configura error in procedendo . III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente depende da inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, contada a partir do fim da suspensão ânua do processo (Agravo Interno no AREsp 1852071/SP). O artigo 921, § 4º, do CPC/2015 dispõe que o prazo de prescrição intercorrente se inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens, exigindo a intimação do exequente para a contagem do prazo. No caso concreto, o exequente não foi intimado da decisão de suspensão do processo em 2018, razão pela qual não se configurou a inércia necessária para a prescrição intercorrente, pois a parte não teve ciência do ato processual . Ademais, a ausência de intimação para manifestação prévia sobre a prescrição intercorrente caracteriza error in procedendo, conforme entendimento do Tribunal, além de caracterizar prejuízo evidente. O caso comporta a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada . Retorno dos autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento. Tese de julgamento: A contagem do prazo de prescrição intercorrente depende da intimação da parte exequente acerca da suspensão do processo, sem a qual não se configura a inércia necessária para o início ou reinício do prazo prescricional.
A extinção do cumprimento de sentença pela prescrição intercorrente sem serem as partes previamente intimadas para manifestação, caracteriza error in procedendo, sendo a sentença passível de anulação ante o prejuízo
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 4º, § 5º, e § 6º, e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.620 .919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10 .11.2016; TJES, Apelação Cível nº 0000326-24.2011.8 .08.0018, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j . 14.06.2024. (TJeES - APELAÇÃO CÍVEL: 00298083320108080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, julgamento em 05/12/2024). Sem grifos no original.

Embora seja possível se entender, excepcionalmente, pela possibilidade de exercício do contraditório de forma diferida, pela via recursal, a situação aqui apresentada não permite. É que há muitas peculiaridades a serem esclarecidas pelo exequente sobre a sua suposta desídia, o que, por si só, não torna a causa madura para julgamento, nem mesmo há a possibilidade de notório eventual provimento, capaz de afastar o prejuízo sofrido pelo exequente pela extinção e, por consequência, a nulidade reconhecida.

Os demais argumentos recursais estão prejudicados.

Diante de todo o exposto, tenho que a sentença deve ser anulada, por
error in procedendo
, por violar expressamente o disposto no art. 40, §4º, da LEF, bem como o art. 10 e o art. 487, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

No tocante às verbas sucumbenciais, e tendo em vista que a sentença não impôs ao Exequente os ônus das mesmas, revela-se incabível a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para acolher a preliminar de
nulidade da sentença
, e determinar, em consequência, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.